Tribunal: TJSP
Processo: 2218532-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E DÍVIDA - SUSPENSÃO REQUERIDA PELO EXEQUENTE, COM FULCRO NO ART. 921, III, do CPC, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES AO CUSTEIO DOS ATOS PROCESSUAIS DE EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO, NO MÁXIMO, ANTES DE SER ARQUIVADO POR ORDEM DO JUIZ (ART.921,§1o) - RECURSO PROVIDO, PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E DÍVIDA - SUSPENSÃO REQUERIDA PELO EXEQUENTE, COM FULCRO NO ART. 921, III, do CPC, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES AO CUSTEIO DOS ATOS PROCESSUAIS DE EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO, NO MÁXIMO, ANTES DE SER ARQUIVADO POR ORDEM DO JUIZ (ART.921,§1o) - RECURSO PROVIDO, PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218532-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravada ELAINE BECKER
DA SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218532-43.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47451 2/5
VOTO No 47.451
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2218532-43.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1094237-78.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
AGRAVADO: ELAINE BECKER DA SILVA
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DO
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO
E
DÍVIDA - SUSPENSÃO REQUERIDA PELO EXEQUENTE,
COM FULCRO NO ART. 921, III, do CPC, ANTE A
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES
AO
CUSTEIO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS
DE
EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO
PROCESSO POR UM ANO, NO MÁXIMO, ANTES DE SER
ARQUIVADO POR ORDEM DO JUIZ (ART.921,§1o) -
RECURSO PROVIDO, PARA ESSE FIM.
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, inconformada com
as r. decisões de fls. 195 e 201, exaradas nos autos da Execução do Instrumento
Particular de Confissão e Dívida que move contra ELAINE BECKER DA SILVA, na
qual o D. Juízo a quo indeferiu a suspensão dos autos nos termos do artigo 921, III, do
Código de Processo Civil, ajuíza o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de
propugnar a reforma das r. decisões ora combatidas, considerando-se a impossibilidade,
por ora, de reiteração das diligências expropriatórias, a ausência de outros bens
penhoráveis em nome da Agravada e o previsto no artigo 921, III, e §§ 1o, 3o e 4o, do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218532-43.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47451 3/5
Por tais razões, requer-se total provimento ao recurso, a fim de
determinar a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III, do
Código de Processo Civil.
Efetua prequestionamento.
Não houve pedido de liminar.
Recurso tempestivo e preparado, sendo dispensada a intimação da
Agravada para resposta, ante a impossibilidade de localização do endereço para a
intimação (fls. 97).
Este é o relatório.
Cuida-se de Execução do Instrumento Particular de Confissão e Dívida
firmado entre as partes, no qual os cheques referentes às prestações com vencimento em
maio e junho de 2015 foram devolvidos pela instituição bancária pelos motivos
previstos na exordial, alíneas 11 e 12.
Após a citação da Agravada e o decurso do prazo para pagamento
espontâneo, a Agravante passou a diligenciar em busca de bens passíveis de constrição,
realizando consultas ao Banco Central do Brasil, Delegacia da Receita Federal e ao
DETRAN.
Logrou êxito apenas em encontrar valores irrisórios em conta corrente da
Executada, em um bloqueio online parcial de maio de 2019, razão por que requereu ao
D. Juízo a quo a suspensão dos autos, nos termos do artigo 921, III, do Código de
Processo Civil, em agosto de 2019, que foi indeferido, daí a irresignação.
O artigo 921, III, em seus §§ 1o, 2o, 4o e 5o do CPC/2015 delimita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218532-43.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47451 4/5
atuação do poder judiciário quanto à forma de suspender execuções quando o executado
não apresenta/possui bens suficientes a satisfazer o seu débito, bem como proceder com
a contagem e aplicação do prazo da prescrição intercorrente.
No caso concreto, o Juízo a quo não acolheu o pedido de suspensão dos
autos, sob o fundamento de que foram localizados bens em nome da executada, ora
agravada.
Em que pese a localização de valores em conta corrente da Agravada, são
eles irrisórios para a execução. Ademais, houve tentativas anteriores de penhora,
conforme demonstrado pelos bloqueios online de fls. 47/49, 107/109 e 122/123.
Fato é que a exequente encontrou bens penhoráveis, mas não o bastante
para satisfação da execução, e o processo se movimenta no seu exclusivo interesse.
Nesse momento, a executada é insolvente, tem dívida superior aos bens
disponíveis e isso condiz com a interpretação extensiva do art. 921, inciso III, do novo
CPC, ou seja, de que não existem no presente bens penhoráveis suficientes ao custeio
dos atos processuais de expropriação.
Em razão do que foi exposto, deve ser acolhido o reclamo.
Consigno, desde logo, para efeito de prequestionamento e acesso aos
Tribunais Superiores, que a decisão não maltrata norma constitucional e somente efetua
interpretação dos fatos constantes dos autos.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso a fim de suspender o processo
pelo prazo máximo de um ano, na forma do art. 921, §1o, do novo CPC, antes de ser
arquivado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218532-43.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47451 5/5
ALMEIDA SAMPAIO
Relator